Tribunal: TJMT
Processo: 1015920-54.2024.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015920-54.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IRISMAR PEREIRA LEMOS GEHLEN - CPF: 145.532.318-75 (RECORRENTE), SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - CPF: 614.995.792-68 (ADVOGADO), EDIVANI PEREIRA SILVA - CPF: 020.114.839-05 (ADVOGADO), BRUNA GABRIELA PEREIRA LUCIO - CPF: 055.719.221-84 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LIM AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 18.751.970/0001-94 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGENS. REEMBOLSO. DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar as promovidas à restituição de R$ 2.113,87, a título de danos materiais, corrigidos pelo IPCA desde o desembolso até a citação, com incidência de juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, e indeferiu o pedido de indenização por danos morais. Os autores adquiriram passagens aéreas no valor de R$ 2.669,85, com datas de ida e volta previamente estabelecida, mas, em razão de complicações de saúde de familiar e necessidade de tratamento e perícia médica, solicitaram antecipação e cancelamento das passagens, tendo enfrentado negativa de reembolso. Insurgem-se exclusivamente quanto à rejeição do pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a negativa de reembolso integral das passagens aéreas canceladas pelos recorrentes, ainda que posteriormente reconhecido o direito à restituição dos valores, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mero descumprimento contratual não enseja, por si só, reparação por danos morais, salvo quando demonstrada situação excepcional que ultrapasse o limite do tolerável e atinja direitos da personalidade.

Os autos não evidenciam submissão dos recorrentes a situação vexatória, humilhante ou causadora de abalo psicológico significativo.

A dificuldade na resolução administrativa e a necessidade de ajuizamento de ação judicial caracterizam controvérsia de natureza patrimonial, solucionada com a restituição dos valores pagos, sem repercussão extrapatrimonial relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O mero inadimplemento contratual não gera dano moral, salvo quando demonstrada circunstância excepcional que atinja direitos da personalidade.

A negativa de reembolso de passagens aéreas, posteriormente compensada por restituição judicial dos valores, configura controvérsia patrimonial e não enseja, por si só, indenização por danos morais.

A necessidade de ajuizamento de ação para solucionar controvérsia contratual não caracteriza, isoladamente, desvio produtivo do consumidor apto a fundamentar reparação moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1015920-54.2024.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizados Especiais de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Irismar Pereira Lemos Gehlen e Bruna Gabriela Pereira Lucio

Recorrido(s):

CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A, Lim Agência de Viagens e Turismo LTDA e Tuiutur Viagens e Turismo LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/03/2026 (Plenário Virtual)

V O T O

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, rejeito as preliminares e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pelo promovente para CONDENAR as promovidas a restituírem a importância de R$ 2.113,87 (dois mil, cento e treze reais e oitenta e sete centavos), corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária.
Por consequência, INDEFIRO o pedido de indenização de danos morais, em razão de ausência de cenário fático-jurídico no dever de indenizar pelas promovidas.
Tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada.
Por fim, ACOLHO parcialmente a preliminar e determino, desde já, que seja incluída no polo passivo da demanda, além das reclamadas declinadas na exordial, a razão social de mais esta parte requerida, fazendo constar, de conformidade, a empresa CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A., inscrito no CNPJ 10.760.260/0001-19, no polo passivo da presente demanda, para fins de melhor segurança às partes em eventual execução.”

No presente caso, os autores informam que, em 27/01/2023, adquiriram passagens aéreas para toda a família, duas de Cuiabá-MT a Chapecó-SC, com a ida programada para o dia 05/08/2023 e volta para o dia 16/08/2023, uma com saída de Chapecó/SC para Cuiabá, com ida programada para o dia 16/08/23 e volta para o dia 18/09/2023, no valor de R$2.669,85. No entanto, alegam que, houve complicações em relação à saúde da senhora Irismar Pereira e a necessidade de tratamento na cidade de Cuiabá/MT, além de perícia médica agendada para o dia 1008/2023, motivos pelos quais queriam a antecipação da passagem do dia 16/08/2023 e o cancelamento das demais passagens.

Em suas razões recursais, os recorrentes alegam que a sentença merece reforma quanto à rejeição do pedido de danos morais. Argumentam que a negativa injustificada de cancelamento e reembolso das passagens aéreas, somada à ausência de resolução administrativa, configurou falha grave na prestação do serviço, razão pela qual requerem a reforma da sentença para condenar as recorridas ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, as recorridas pugnam pela manutenção da sentença, alegando que não houve falha na prestação de serviço e que não restou demonstrada situação excepcional que justificasse a condenação por danos morais.

A controvérsia cinge-se à análise da ocorrência de danos morais decorrentes da negativa de reembolso integral das passagens aéreas canceladas pelos recorrentes.

Inicialmente, cumpre destacar que a sentença reconheceu a restituição dos valores, em razão de dano material. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, objeto do presente recurso, entendo que a sentença não merece reparos.

Isto porque o mero descumprimento contratual, por si só, não enseja reparação por danos morais, salvo em situações excepcionais em que se comprove que o fato ultrapassou o limite do tolerável, atingindo de forma significativa os direitos da personalidade, sob pena de banalização do instituto.

No caso em análise, não vislumbro elementos que demonstrem a ocorrência de violação aos direitos de personalidade dos recorrentes, imprescindível para a configuração do dano moral.

Os recorrentes alegam que tentaram solucionar a questão por via extrajudicial, contatando a CVC Brasil por Whatsapp. Contudo, não há nos autos comprovação de que tenham sido submetidos a situação vexatória, humilhante ou que tenha causado abalo psicológico significativo.

A dificuldade para o cancelamento e reembolso das passagens, não configura, por si só, situação excepcional capaz de gerar dano moral indenizável. Trata-se de questão patrimonial que foi adequadamente resolvida com a determinação de restituição dos valores pagos.

Quanto à alegação de aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, entendo que, no caso concreto, não restou demonstrado que os recorrentes tenham sido submetidos à situação excepcional de perda de tempo útil que justificasse a condenação por danos morais. A necessidade de ajuizamento de ação judicial para resolução de controvérsia contratual, por si só, não caracteriza o desvio produtivo do consumidor a ponto de ensejar reparação por danos morais.

Portanto, entendo que a sentença não merece reparos, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto,
conheço do recurso
e nego-lhe provimento.
Condeno os recorrentes em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026